Tribunal: TCU
Processo: 001.857/2013-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Dilermano Gomes Tavares contra o Acórdão 169/2019-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Dilermano Gomes Tavares contra o Acórdão 169/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e negar-lhe provimento; 9.2. excluir do nome de Dilermano Gomes Tavares da lista de responsáveis com contas julgadas irregulares pelo TCU; 9.3. informar o recorrente quanto ao teor desta decisão.